Tribunal: TJBA
Processo: 8117645-52.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8117645-52.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

APELADO: MARIA LUCIA DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA, VIVALDO NASCIMENTO LOPES NETO

PJ04

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. SENTENÇA MANTIDA EM SEUS PRINCIPAIS PONTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. ALTERAÇÃO PARA O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. ART. 85, § 2º, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação revisional ajuizada por consumidora em face de instituição financeira, tendo como objeto um contrato de financiamento para aquisição de veículo. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, para declarar a abusividade da taxa de juros remuneratórios contratada e determinar a sua limitação à taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie na época da contratação. Inconformada, a instituição financeira interpôs recurso de apelação, buscando a reforma integral da decisão para que prevaleçam as condições originalmente pactuadas, com a consequente improcedência dos pedidos autorais.

II. Questão em discussão
2. As questões postas à apreciação deste Tribunal consistem em verificar: a) a legalidade da taxa de juros remuneratórios pactuada, diante dos argumentos da instituição financeira sobre a liberdade de contratação, o risco da operação e a inadequação da taxa média de mercado como parâmetro limitador; b) a caracterização ou não da mora da consumidora, em face da declaração de abusividade de encargo do período de normalidade; c) a adequação da determinação de restituição dos valores pagos indevidamente; e d) a correção dos critérios utilizados para a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência.

III. Razões de decidir
3. A liberdade de contratar não é absoluta e encontra limites na legislação consumerista, que veda cláusulas que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, ou que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, como é o caso da estipulação de juros remuneratórios em patamar manifestamente desproporcional.

4. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras é matéria pacificada pela Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (Tema 27), admite-se a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade fique cabalmente demonstrada.

6. No caso concreto, a taxa contratada (53,96% ao ano) representa mais que o dobro da taxa média de mercado para operações de aquisição de veículos à época (26,07% ao ano), o que evidencia a onerosidade excessiva e a desvantagem exagerada imposta à consumidora, justificando a intervenção judicial para restabelecer o equilíbrio contratual.
7. O reconhecimento da cobrança de encargos abusivos durante o período de normalidade do contrato, como os juros remuneratórios, tem como consequência a descaracterização da mora do devedor, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.061.530/RS). Assim, correta a sentença que afastou os efeitos da mora.
8. A fixação dos honorários advocatícios sobre o valor atualizado da causa encontra amparo no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, que prevê tal critério de forma subsidiária para as hipóteses em que não for possível mensurar o proveito econômico obtido. Em ações revisionais, cujo benefício econômico exato depende de liquidação posterior, a utilização do valor da causa como base de cálculo é medida adequada e legal.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, apenas para reformar a base de cálculo dos honorários advocatícios.
Tese de julgamento:
"1. A estipulação de juros remuneratórios em contratos bancários, embora não limitada pela Lei de Usura, pode ser revisada pelo Judiciário quando, no caso concreto, a taxa pactuada se mostrar substancialmente superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a mesma modalidade de operação, configurando desvantagem exagerada ao consumidor (art. 51, § 1º, do CDC). 2. O reconhecimento de abusividade nos encargos exigidos no período de normalidade contratual, como juros remuneratórios excessivos, tem o efeito de descaracterizar a mora do devedor. 3. Em ações revisionais, a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência deve ser, preferencialmente, o proveito econômico obtido pela parte, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, quando este for mensurável, ainda que em fase de liquidação."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8117645-52.2024.8.05.0001
, em que figura como Apelante
BANCO PAN S/A
e como Apelada
MARIA LUCIA DA SILVA SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça